Tribunal: TJBA
Processo: 8036851-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036851-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LOURISVALDO LOPES DA CRUZ e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CANSANÇÃO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER A PRIORI A SANÇÃO A SER APLICADA. TESE DEFENSIVA REJEITADA. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERSONALIDADE REFRATÁRIA AO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE CONDIÇÃO DE SAÚDE SEM SUPORTE PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente custodiado preventivamente por descumprimento de medida protetiva de urgência contra ex-enteada, com alegações de ofensa ao princípio da homogeneidade, inobservância à excepcionalidade da prisão cautelar e violação à dignidade humana pela desconsideração de alegada condição de saúde. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade pela manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada diante do descumprimento de medidas protetivas; (iii) determinar se a alegação sobre condição de saúde configura constrangimento ilegal apto a ensejar a liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade porque é impossível antever a priori qual sanção será imposta ao paciente, sendo necessária análise de circunstâncias fáticas e judiciais incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A manutenção da constrição cautelar não representa antecipação de pena nem se apresenta mais severa do que a possível pena privativa de liberdade a ser eventualmente aplicada. 5. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando-se o fumus comissi delicti por meio de elementos probatórios concretos e o periculum libertatis pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas. 6. O descumprimento de medidas protetivas de urgência demonstra personalidade refratária ao cumprimento de ordens judiciais e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 7. A inadequação de medidas cautelares diversas resta evidenciada pelo fato de o paciente ter descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas, sendo razoável concluir que outras medidas de menor gravidade também seriam ineficazes. 8. A mera alegação sobre uso de medicamentos, desprovida de qualquer suporte probatório documental, não configura constrangimento ilegal apto a elidir a necessidade da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando é impossível antever a sanção a ser aplicada ao paciente, sendo necessária análise de circunstâncias incompatível com a natureza sumária do habeas corpus. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima de violência doméstica. 3. A alegação genérica sobre condição de saúde, desprovida de comprovação documental, não configura constrangimento ilegal apto a ensejar liberdade provisória. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 312, 313, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 154.104/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/11/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8036851-13.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Cansanção/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, LOURISVALDO LOPES DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .